Tribunal: STJ
Processo: 5047643-49.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2244019 - SC(2025/0437646-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EGYDIO VOLPATO
RECORRENTE
: JAMILE MÜLLER VOLPATO
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
RECORRIDO
: IRINEU THEISS
ADVOGADOS
: JULIO CESAR FREDERICO PENA - SC030176
JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDORES FALECIDOS. PROTEÇÃO
LEGAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE MORADIA PELOS
HERDEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E
COISA JULGADA. ARTS. 502, 505 E 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS

E
211/STJ
282/STF.
, ARTS. 1o, 3o E 5o. REEXAME DE PROVAS.
LEI 8.009/1990
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
manteve a penhora de imóvel por entender ausente prova inequívoca
de moradia da herdeira inventariante, não se estendendo
automaticamente a proteção do bem de família após o falecimento
dos devedores.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) há preclusão e coisa julgada sobre a
impenhorabilidade; (iii) a proteção da
subsiste após
Lei n. 8.009/1990
o falecimento dos devedores mediante prova de destinação
Documento eletrônico VDA56655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f806fbd-c9c2-48c3-8cbb-7dcbe1ae1f08

residencial; (iv) há divergência com precedente que reconheceu
impenhorabilidade de imóvel do espólio ocupado por herdeiros.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a matéria central com fundamentação suficiente,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A tese de preclusão e coisa julgada, tal como deduzida, não foi
objeto de debate específico na instância ordinária e, de todo modo,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que impede o
conhecimento.
5. A aplicação dos arts. 1o, 3o e 5o da
depende de
Lei n. 8.009/1990
comprovação da destinação residencial; alterar a conclusão local
sobre a suficiência dos documentos implica revolvimento de provas,
inviável em recurso especial.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a matéria
atrai óbice de reexame probatório e não há similitude fática relevante
com o paradigma indicado.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
05/05/2026
11/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f806fbd-c9c2-48c3-8cbb-7dcbe1ae1f08

RECURSO ESPECIAL No 2244019 - SC(2025/0437646-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: EGYDIO VOLPATO
RECORRENTE
: JAMILE MÜLLER VOLPATO
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
RECORRIDO
: IRINEU THEISS
ADVOGADOS
: JULIO CESAR FREDERICO PENA - SC030176
JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE
IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDORES FALECIDOS. PROTEÇÃO
LEGAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE MORADIA PELOS
HERDEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO E
COISA JULGADA. ARTS. 502, 505 E 507 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS

E
211/STJ
282/STF.
, ARTS. 1o, 3o E 5o. REEXAME DE PROVAS.
LEI 8.009/1990
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
manteve a penhora de imóvel por entender ausente prova inequívoca
de moradia da herdeira inventariante, não se estendendo
automaticamente a proteção do bem de família após o falecimento
dos devedores.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) há preclusão e coisa julgada sobre a
impenhorabilidade; (iii) a proteção da
subsiste após
Lei n. 8.009/1990
o falecimento dos devedores mediante prova de destinação
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

residencial; (iv) há divergência com precedente que reconheceu
impenhorabilidade de imóvel do espólio ocupado por herdeiros.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a matéria central com fundamentação suficiente,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. A tese de preclusão e coisa julgada, tal como deduzida, não foi
objeto de debate específico na instância ordinária e, de todo modo,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que impede o
conhecimento.
5. A aplicação dos arts. 1o, 3o e 5o da
depende de
Lei n. 8.009/1990
comprovação da destinação residencial; alterar a conclusão local
sobre a suficiência dos documentos implica revolvimento de provas,
inviável em recurso especial.
6. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando a matéria
atrai óbice de reexame probatório e não há similitude fática relevante
com o paradigma indicado.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIOS DE EGYDIO
VOLPATO E JAMILE MÜLLER VOLPATO (ESPÓLIOS VOLPATO) contra acórdão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE
IMÓVEL POR NÃO CONSIDERAR BEM DE FAMÍLIA. INSURGÊNCIA
DOS EXECUTADOS.
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM FACE DOS
EXECUTADOS. FALECIMENTO DE AMBOS OS DEVEDORES.
PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO SE ESTENDE DE
FORMA AUTOMÁTICA AOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SERVE DE MORADIA
DESTES. PARTE AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A ACOSTAR
FATURAS
DE

DOCUMENTOS
QUE,
ÁGUA/ESGOTO.
ISOLADAMENTE, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O
USO DO BEM PARA ABRIGO FAMILIAR. PRECEDENTES DESTA
CORTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, É SUFICIENTE PARA
AFASTAR A TESE DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE SE TRATA DE BEM DE
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
PROTEÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração de ESPÓLIOS VOLPATO foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal (CF),
art. 105
ESPÓLIOS VOLPATO apontaram
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489,
(1)
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, em virtude da não apreciação, nos embargos de
declaração, de quatro pontos: preclusão da decisão que reconheceu a
impenhorabilidade (evento 343, PRECATORIA606), coisa julgada formada nos
Embargos de Terceiro n.o 0007114-06.2012.8.24.0008 com trânsito em julgado,
manutenção da proteção do bem de família após o falecimento dos devedores e
análise integral dos documentos que comprovariam a moradia da inventariante; (2)
ofensa aos arts. 502, 505 e 507 do CPC, sustentando preclusão e coisa julgada sobre
a impenhorabilidade já reconhecida no próprio feito e em ação autônoma;
violação
(3)
dos arts. 1o, 3o e 5o da Lei n.o
ao afirmar que a proteção do bem de família
8.009/1990,
não cessa com a morte do devedor e alcança o espólio e os herdeiros quando
comprovada a destinação residencial;
dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico
(4)
em face do
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, que reconheceu a
REsp 2.111.839/RS
impenhorabilidade de imóvel pertencente ao espólio ocupado por herdeiros.
Houve apresentação de contrarrazões por IRINEU THEISS, defendendo a
inadmissibilidade pelo óbice da
, ausência de prequestionamento
Súmula n. 7/STJ
específico e inexistência de violação direta da lei federal, além de, no mérito, sustentar
a necessidade de prova robusta da moradia atual dos herdeiros e a inaplicabilidade da
coisa julgada e do paradigma indicado.
O apelo nobre foi admitido na origem, com destaque para a tese sobre a Lei
n.o
e a divergência jurisprudencial, por aparente dissenso com a orientação
8.009/1990
do STJ quanto à manutenção da impenhorabilidade após o falecimento do devedor.
É o relatório.
VOTO
No caso, a controvérsia nasce na execução de título extrajudicial em que se
deferiu penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 2.633, situado na Rua Desembargador
Pedro Silva, n. 172, Bairro Victor Konder,
O imóvel, segundo os
Blumenau/SC.
recorrentes, foi reconhecido como bem de família em decisão proferida em 24/10/2013
(evento 343, PRECATORIA606), não impugnada, e novamente em embargos de
terceiro, com confirmação pelo Tribunal estadual e trânsito em julgado em 3/5/2023
(evento 472, APRESDOC2). Após o falecimento dos devedores, o pedido de penhora
foi renovado e deferido. No agravo de instrumento, o Tribunal estadual exigiu prova
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

inequívoca de que o imóvel serve de moradia à herdeira inventariante e concluiu que
as faturas de água e esgoto apresentadas, isoladamente, eram insuficientes para
demonstrar a destinação residencial, mantendo a penhora. Os embargos de
declaração foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia omissão e que a
insurgência visava à rediscussão do mérito.
O objetivo recursal é anular o acórdão dos embargos de declaração, por
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, com retorno dos autos para
suprimento das omissões; e reformar o acórdão do agravo de instrumento, por ofensa
aos arts. 502, 505 e 507 do CPC (preclusão e coisa julgada) e aos arts. 1o, 3o e 5o da
Lei n.
para assegurar a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n.o
8.009/1990,
2.633 como bem de família, reconhecida anteriormente e mantida mesmo após o
falecimento dos devedores, à luz das provas e da orientação jurisprudencial indicada.
O recurso não comporta provimento.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, I e II, e 489,
§ 1o, IV, do CPC)

ESPÓLIOS VOLPATO sustentaram que o acórdão estadual não teria
enfrentado: preclusão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade (evento 343,
PRECATORIA606); coisa julgada formada nos Embargos de Terceiro n. 0007114-
06.2012.8.24.0008; manutenção da proteção do bem de família após o falecimento dos
devedores; e análise integral dos documentos que comprovariam a moradia da
inventariante. Depois, defenderam que os embargos de declaração (evento 35)
apontaram tais omissões e que o acórdão integrativo (evento 47) permaneceu silente,
o que configuraria ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Contudo, o recurso não prevalece.
O aresto embargado enfrentou a matéria nuclear, deixando claro que: a) a
proteção do bem de família não se estende automaticamente aos herdeiros e exige
prova de moradia; b) as faturas de água e esgoto juntadas não se prestaram,
isoladamente, a demonstrar residência; c) embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito nem à correção de
, mas apenas de vícios
error in judicando
integrativos (e-STJ, fls. 139-141).
O acórdão integrativo reproduziu, com detalhamento, os fundamentos sobre
a exigência legal de prova da destinação residencial (art. 1o da
),
Lei 8.009/1990
explicitou a razão pela qual os documentos apresentados eram insuficientes e
distinguiu, com apoio em precedentes, a contradição interna sanável em aclaratórios
do inconformismo com o resultado, concluindo pela rejeição dos embargos por
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (e-STJ, fls. 139-141).
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

Ademais, consignou que o julgador não está adstrito a rebater, um a um,
todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente, e que o prequestionamento
não exige menção literal de dispositivos, mas debate da questão jurídica.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza vício de
fundamentação.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

DO
CPC.
OFENSA.
NÃO

ART.
489
OCORRÊNCIA.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
VRG
CONTRATADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA
DA CONTRATAÇÃO. 1. Não viola o artigo 489 do Código de
Processo Civil nem importa em omissão a dec isão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
2. O marco inicial de
diversa da pretendida pelo recorrente.
correção do VRG total pactuado é a data da contratação. 3. Agravo
interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.011.019/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
6/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. I - [...] .II - A Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.III - No caso, não ficou
configurada a violação ao
§ 1o, IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza omissão ou deficiência
IV - [...]. VIII - Agravo Interno improvido.
na prestação jurisdicional.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.103.088/SP
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)
Nesse quadro, a prestação jurisdicional foi entregue de modo integral e
motivado, sendo nítido que a insurgência teve nítido viés de reexame do mérito e
valoração da prova, inviável na estreita via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

Logo, não se configurou violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

(2) Da preclusão e da coisa julgada sobre a impenhorabilidade (arts. 502,
505 e 507 do CPC)

ESPÓLIOS VOLPATO alegaram que haveria preclusão (por decisão
pretérita na própria execução – evento 343, PRECATORIA606) e coisa julgada
(embargos de terceiro n. 0007114-06.2012.8.24.0008, com trânsito em julgado em
, o que impediria nova constrição, com afronta dos arts. 502, 505 e 507 do
3/5/2023)
CPC.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão estadual fixou a premissa decisiva de que, após o falecimento
dos devedores, a proteção legal não se projeta automaticamente aos herdeiros e, por
isso, demandaria comprovação da moradia atual para subsistir a impenhorabilidade.
As razões do especial, para infirmar essa conclusão, exigiriam revolver
elementos fáticos (identidade das partes, contexto temporal, destinação atual do
imóvel, suficiência dos documentos), o que encontra óbice na
: a
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
conclusões do Tribunal estadual acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada
demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
OFERTA
DE
BEM
EM
GARANTIA.
IMPENHORABILIDADE.
REQUERIMENTO DE LIBERAÇÃO. INDEFERIMENTO. COISA
JULGADA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REEXAME
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade
com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara no
sentido de que, quanto ao pedido de declaração de impenhorabilidade
do bem imóvel, houve preclusão consumativa e coisa julgada.
2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de
Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal
demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para
avaliar a existência de preclusão consumativa e de coisa julgada
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

quanto ao pedido de impenhorabilidade do bem ofertado em
caução, bem como para examinar se o referido bem é
impenhorável, o que não se admite, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.807.584/MS
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1
10/5/2021,
o/
)
7/2021
Além disso, a Corte estadual não emitiu juízo específico sobre a eficácia
preclusiva da decisão do evento 343 nem sobre a extensão da coisa julgada oriunda
dos embargos de terceiro, de modo que a matéria não foi prequestionada sob o
enfoque pretendido.
Incidem, assim, os enunciados das Súmulas
e
por
211/STJ
282/STF,
ausência de debate efetivo na instância ordinária, a despeito dos aclaratórios.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ.
ARTS. 422 E 476 DO CC. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte de Justiça compreende ser imprescindível que o
Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não
ocorreu na hipótese examinada, mesmo tendo sido opostos
embargos de declaração.
Incidência da Súmula no 211 do STJ.
2. A conclusão adotada na origem acerca da alegada procedência do
pedido de rescisão do contrato de locação e da culpa do locador teve
por base os elementos fático-probatórios dos autos, sendo inviável sua
revisão pela incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.201.493/GO
julgado em
DJe de
21/8/2023,
23/8/2023)
Nessa quadra, não se pode conhecer do ponto.

(3) Da proteção do bem de família após o falecimento e da Lei n. 8.009/1990
(arts. 1o, 3o e 5o)

ESPÓLIOS VOLPATO afirmaram que a proteção do bem de família não
cessa com a morte do devedor e alcança o espólio e os herdeiros quando comprovada
a destinação residencial, apontando ofensa aos arts. 1o, 3o e 5o da
.
Lei n. 8.009/1990
Mas as alegações não comportam acolhida.
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

O acórdão recorrido aplicou o
o da
, destacando que a
art. 1
Lei n. 8.009/1990
impenhorabilidade pressupõe que o imóvel seja destinado ao abrigo da entidade
familiar, e assentou, com base no conjunto fático delineado, que as provas acostadas
(faturas de
em nome da inventariante) não eram suficientes,
água/esgoto
isoladamente, para demonstrar moradia atual.
Para infirmar essa premissa e impor a proteção, seria imprescindível
reavaliar a suficiência e a força probatória dos documentos, tarefa que esbarra no
enunciado da
.
Súmula 7/STJ
A controvérsia, portanto, não reside na interpretação abstrata dos arts. 1o, 3o
e 5o da
, mas na incidência de seus requisitos ao caso concreto,
Lei 8.009/1990
dependente de reexame probatório, o que impede o conhecimento do especial no
ponto.

(4) Do dissídio jurisprudencial com o REsp 2.111.839/RS

ESPÓLIOS VOLPATO indicaram o
, da Quarta Turma,
REsp 2.111.839/RS
como paradigma para demonstrar divergência, afirmando que ali se reconheceu a
impenhorabilidade de imóvel do espólio utilizado por herdeiros.
A linha argumentativa não se apresenta hábil ao acolhimento da pretensão
recursal.
O dissídio pela alínea
pressupõe identidade ou similitude fática relevante e
c
a possibilidade de cognição da questão jurídica controvertida.
No caso, a própria conclusão do acórdão estadual repousou na insuficiência
de prova quanto à moradia atual da inventariante.
A pretensão recursal, tanto pela alínea
quanto pela alínea
, exigiria
a
c
revolvimento do acervo probatório para concluir diversamente, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Em hipóteses assim, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial sobre a mesma matéria, por ausência de base cognitiva adequada.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDOR. FRAUDE POR ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO
EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVISÃO DO
QUADRO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
SÚMULA
7/STJ
Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. [...]
5. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa,
pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa
apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do
apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 3.043.381/MS
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
Ademais, o paradigma indicado versa sobre situação em que a residência
dos herdeiros no imóvel estava demonstrada, ao passo que, nestes autos, o ponto
nuclear decidido foi a ausência de comprovação suficiente, o que afasta a similitude
fática necessária ao cotejo analítico.
Nessas condições,
do recurso especial para, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56389243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:44
Código de Controle do Documento: e8307bfd-6281-4091-8dde-91aa4e4454c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.244.019 / SC
Número Registro: 2025/0437646-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00164482619968240008 164482619968240008 50476434920258240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EGYDIO VOLPATO
RECORRENTE : JAMILE MÜLLER VOLPATO
ADVOGADOS
: SILVIA DOMINGUES SANTOS - SC010990
HUMBERTO LEONARDO WAISZCZYK OSÓRIO - SC043084
RUI PEDRO PINA CABRAL DA SILVA - SC052778
CESAR AUGUSTO MIMOSO RUIZ ABREU - SC004125
RECORRIDO
: IRINEU THEISS
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
JAMES ANDREI ZUCCO - SC010134
JULIO CESAR FREDERICO PENA - SC030176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA56639866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0cc0193a-e5f2-4a75-95d6-f0bb4fad3c24

Dr(a).
HUMBERTO
LEONARDO
WAISZCZYK
OSÓRIO,
pelas
partes:
RECORRENTE: EGYDIO VOLPATO e RECORRENTE: JAMILE MÜLLER VOLPATO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 0cc0193a-e5f2-4a75-95d6-f0bb4fad3c24